Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0703856-90.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 111033034 dos autos originários n. 0707351-28.2021.8.07.0017) que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, consignando que a restrição via Renajud “deverá ser baixada pela Secretaria após o cumprimento da liminar e da citação e depois de ultrapassado o prazo para purga da mora, havendo pedido do autor”. O autor-agravante insurge-se do trecho que autorizou a retirada da restrição na base de dados do Renajud após o transcurso do prazo para purgação da mora e contestação. Sustenta que a determinação contraria o art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, o qual estabelece que a inserção no Renajud deve ser realizada no deferimento da liminar e retirada quando ocorrer a apreensão do bem. Pede a tutela antecipada, a fim de alterar a ordem conforme a norma de regência e, no mérito, o provimento do recurso. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que a restrição via Renajud deve ser inserida ao decretar a busca e apreensão de veículo e retirada após a apreensão. No caso, a decisão combatida não contrariou o dispositivo supracitado. Ao revés, autorizou a baixa da constrição após o cumprimento da liminar e transcorrido o prazo para purgação da mora, havendo pedido do autor-agravante. Confira-se o trecho da decisão atacada: Proceda a Secretaria à restrição judicial do bem na base de dados do RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). A restrição deverá ser baixada pela Secretaria após o cumprimento da liminar e da citação e depois de ultrapassado o prazo para purga da mora, havendo pedido do autor. (Sublinhado) Nesse quadro, imperativo concluir que a autorização disposta pelo juízo singular somente será efetivada mediante requerimento do próprio agravante, não havendo, portanto, gravame no particular. Logo, ausente o interesse recursal. Enfim, nenhuma relevância a alegação de que o ato atacado possui conteúdo decisório, porque apenas isso não autoriza a interposição do agravo de instrumento, se ausente algum dos pressupostos processuais, como na espécie. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator